Tribunal: TJSP
Processo: 2272162-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alegação de que a cédula de crédito bancário que aparelha a presente execução não seria título executivo – Inocorrência – Nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/04, o contrato em questão é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, devidamente acompanhado de planilha de cálculos (fls. 6/8, dos autos originais), inexistindo qualquer vício

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alegação de que a cédula de crédito bancário que aparelha a presente execução não seria título executivo – Inocorrência – Nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/04, o contrato em questão é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, devidamente acompanhado de planilha de cálculos (fls. 6/8, dos autos originais), inexistindo qualquer vício formal no título que possa nulificar a execução. Responsabilidade do avalista supostamente limitada ao capital social integralizado – Impossibilidade de acolhimento da tese, pois a responsabilidade foi assumida em caráter pessoal, sem qualquer vínculo com a devedora principal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.